Tribunal: STF
Processo: ARE 1585395
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDÉBITO TRIBUTÁRIO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – SÚMULA 461 DO STJ – MESMA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA DEVIDA E DA VERBA QUE SE PLEITEIA A DEDUÇÃO – DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA – AGRAVO PROVIDO” (eDOC 6 – ID: 75b5f255, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 9 e 10, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que a compensação de débito tributário com crédito de precatório apenas pode ocorrer mediante autorização legislativa específica, o que não haveria no caso dos autos.
Alega-se que o “artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional preceitua que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários” e que “a possibilidade de compensação é FACULDADE do Poder Público, que, se entender a sua necessidade, a autorizará por meio de lei” (eDOC 8 – ID: dcacf676, p. 4- 6).
Aduz-se, ainda, que não se aplica ao caso a hipótese do art. 78 do ADCT, sob o fundamento de que “os precatórios indicados pela impetrante têm natureza alimentar, sendo, portanto, excluídos expressamente da disciplina do artigo 78 do ADCT” (eDOC 8 – ID: dcacf676, p. 13).
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 170 do Código Tributário Nacional), consignou que a legislação federal não exige a edição de norma específica a autorizar a compensação tributária. Com base nisso, reconheceu o direito da recorrida à compensação pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Não há condicionamento da compensação à existência de uma norma específica, nem estabelece que há necessidade de previsão expressa de compensação no título judicial que fixou a obrigação.
(...)
A agravante é credora de débito tributário que continuará a ser devido pela agravada; assim, não se vislumbra, respeitado entendimento diverso, impedimento pelo abatimento dos valores descontados mensalmente. 
(...)
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para determinar o prosseguimento da execução, facultada ao agravante a satisfação de seu crédito mediante compensação tributária” (eDOC 6 – ID: 75b5f255)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.100. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1561382 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.01.2026 – grifo nosso)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem” (ARE 1211248 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.10.2019 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
 Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente